Tribunal: STJ
Processo: 0001465-17.2021.8.16.0057
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3039430 - PR(2025/0340538-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: INES SIMAO
ADVOGADOS
: MARIÂNGELA CUNHA - PR018218
JOSÉ LUIZ GURGEL - PR006850
BRUNA DE CASSIA ALMEIDA - PR104794
AGRAVADO
: FERNANDO SANTOS SIMAO
ADVOGADO
: ALEX ANDRÉ DA SILVA - PR086223
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REIVINDICATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. BEM IMÓVEL. USUCAPIÃO
RECONHECIDA
NA
ORIGEM.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. Na hipótese, o Tribunal de origem, após análise das provas documentais e
testemunhais, concluiu pelo direito do agravado ao reconhecimento da
usucapião extraordinária sobre o bem em contenda, tendo em vista a
demonstração dos requisitos necessários.
2. A reforma do julgado, nos moldes em que ora postulada, demandaria o
reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência inviável na
instância especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ.
3. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
24/02/2026
02/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54733639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 13:55:56
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: f1c78e52-583b-473d-9049-b7523b3cd122

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3039430 - PR(2025/0340538-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: INES SIMAO
ADVOGADOS
: MARIÂNGELA CUNHA - PR018218
JOSÉ LUIZ GURGEL - PR006850
BRUNA DE CASSIA ALMEIDA - PR104794
AGRAVADO
: FERNANDO SANTOS SIMAO
ADVOGADO
: ALEX ANDRÉ DA SILVA - PR086223
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REIVINDICATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. BEM IMÓVEL. USUCAPIÃO
RECONHECIDA
NA
ORIGEM.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. Na hipótese, o Tribunal de origem, após análise das provas documentais e
testemunhais, concluiu pelo direito do agravado ao reconhecimento da
usucapião extraordinária sobre o bem em contenda, tendo em vista a
demonstração dos requisitos necessários.
2. A reforma do julgado, nos moldes em que ora postulada, demandaria o
reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência inviável na
instância especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ.
3. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por
contra decisão
INÊS SIMÃO
que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da
Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná,
assim ementado:
“DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REIVINDICATÓRIA E USUCAPIÃO. RECURSO DE APELAÇÃO
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação
reivindicatória, na qual a autora alegou ser proprietária de imóvel e
requereu a imissão na posse, sustentando que o réu ocupava indevidamente o
bem. O réu, por sua vez, defendeu-se afirmando ter adquirido o imóvel por
usucapião, alegando posse mansa e pacífica desde 2000. A decisão recorrida
condenou a autora em custas e honorários advocatícios. Reivindicatória é a
ação do proprietário sem posse em desfavor daquele que tem a posse mas
não é proprietário. É preciso avaliar se a posse do réu é justa ou não.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54348300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:48:36
Código de Controle do Documento: b58c839e-7d87-4efd-9253-fa5f481cb521

2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença que julgou
improcedente o pedido de imissão na posse, em ação reivindicatória, deve ser
mantida, considerando a alegação de usucapião apresentada pelo réu como
defesa. Ser a posse do réu justa ou não.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença de improcedência foi fundamentada na falta de prova de posse
da autora, indicando que o réu e sua família exercem a posse do imóvel desde
2000, portanto detêm a posse justa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Conhecido e negado provimento ao recurso de apelação.
Tese de julgamento: Em que pese a apelante ser proprietária do imóvel, não
restou demonstrada a injusta posse do réu. A justeza da posse, exercida deste
os anos 2000 pelo réu, em aditamento à posse da família, obsta o pedido da
parte autor/apelante.” (fls. 251-252)

Não foram opostos embargos de declaração.
Em seu recurso especial, a recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i)
do Código Civil, pois a utilização do imóvel para lavagem de carros de
art. 1.238
de forma eventual não comprova a intenção de ser dono; não foi comprovada a posse mansa e
pacífica, diante da manifesta oposição da recorrente; ausência de capacidade de uma pessoa com
oito anos de idade para manifestar o elemento subjetivo essencial da usucapião;
(ii)
do Código Civil, ante a indevida inversão do ônus da prova, cabendo
art. 1.228
ao recorrido a comprovação da existência do justo título; e
(iii) divergência jurisprudencial com o entendimento dominante do Superior
Tribunal de Justiça sobre os requisitos da usucapião extraordinária e do direito de propriedade.
Foram ofertadas contrarrazões às fls. 282-285.
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
Foi apresentada contraminuta às fls. 304-309.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não prospera.
Noticiam os autos que a ação reivindicatória, na qual a proprietária registral
objetivava a imissão na posse do imóvel, foi julgada improcedente, diante do reconhecimento da
posse legítima do possuir, em decorrência da configuração da usucapião extraordinária.
O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou provimento ao recurso da parte
autora, ora agravante, confirmando a sentença.
Quanto à alegada violação aos arts. 1.228 e 1.238 do CC, por ausência de
comprovação da usucapião e indevida inversão do ônus da prova quanto à comprovação da
existência do justo título, o Tribunal de origem assim se manifestou:

"Trata-se de ação reivindicatória de posse ajuizada por INÊS SIMÃO em face
de FERNANDO SANTOS SIMÃO, em que a parte ré sustenta que em
14.04.2020, adquiriu o imóvel de matrícula no 3.679 do CRI de Nova Cantú;
em 27.10.2014, procedeu com o registro do imóvel e, em março de 2018, teve
conhecimento de que o imóvel teria sido ocupado indevidamente pelo réu.
Documento eletrônico VDA54348300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:48:36
Código de Controle do Documento: b58c839e-7d87-4efd-9253-fa5f481cb521

Alegou, em síntese, que, em momento anterior, ingressou equivocadamente
com a ação de reintegração de posse em desfavor do réu, autuada sob no
000388-41.2019.8.16.0057, sendo os pedidos inaugurais julgados
Em sede de
improcedentes, transitando em julgado em 27.01.2021.
contestação, o réu alegou que adquiriu o imóvel através de usucapião, já
(mov. 52.1).
que antes de 2000, quem usava o imóvel era o seu falecido pai
Pois bem. Convém reproduzir o conteúdo da prova oral colhida em
audiência de instrução e da prova oral emprestada:
O réu Fernando Santos Simão, em audiência de instrução realizada no mov.
106.3, disse: que a Dona Rosa faleceu no ano de 2018, com 94 anos; que
faleceu por câncer; que estava ativa ainda trabalhava com boa convivência
familiar, aposentada sem outra fonte de renda; que ela não limpava o imóvel;
a Inês teve uma época que morou junto com a senhora sem data específica;
que não era informado quem pagava as despesas do imóvel; Inês trabalhava
com costura, família sempre morou nas aproximidades do imóvel; Fernando
sempre morou no lote ao lado do imóvel, onde o lote dava de passagem a
mercearia do pai dele; seu pai, o senhor Carlos; não sabe se tinha um
comodato pra passar pelo lote; Sidnei, padrinho de Fernando era vizinho do
lote; a construção do lava rápido foi realizada pelo senhor Fernando e o
charles, eles não tinham conhecimento que o lote estava no nome da senhora
Inês; tomaram conhecimento de quem era o lote quando receberam a carta
de despejo, já existia o lavador quando receberam a carta de despejo; havia
uma construção de madeira que o senhor Carlos desmanchou pelo fato de
não ter conseguido terminar; sem autorização pra desmanchar e sem
autorização para construir; nunca teve água e luz no imóvel; foi pago IPTU
sem data explícita; irmão do Carlos trabalha na marcenaria; com diferença
de 3 anos de seu irmão mais novo; em 2000 foi feita uma escritura de compra
e venda para a senhora Inês; imóvel possui muro e sem divisão; não
dispensou pedreiros que a senhora Inês contratou para ir ao local.
A informante Maria Bernadete Simão afirmou que: o Réu utiliza o imóvel
como lava jato; que não sabe ao certo desde quando o Réu utiliza o imóvel,
mas já faz um bom tempo; que a Autora sempre pagou os IPTU e demais
impostos inerentes ao imóvel; que a Autora, durante esse período, pediu que
o Réu não construísse no local, que desocupasse o imóvel; que o réu impede
a Autora de usufruir desse imóvel; que não se lembra a data em que saiu de
Nova Cantu-PR, mas que sempre esteve presente por ali; que a Autora não
construiu nada no imóvel Autora foi quem comprou, pagou com o dinheiro
dela pele terreno; que o terreno está em nome da Autora; que os pais da
informante carpiam o terreno; que a Autora não ; que a Autora comprou o
imóvel do Sidnei; que a Autora realizou obras no terreno comprou, pagou,
inclusive parcelado; que o Réu é seu sobrinho; que não chegou ao seu
conhecimento a história de que a mãe da informante é quem teria comprado
o terreno e repassado ao seu sobrinho, Charlys; que este não exerceu atos de
posse sobre o terreno; que sabe que a Autora já notificou o Réu, pedindo que
este saísse no terreno, mas ele desobedeceu.
O informante Charlys Cezar Simão disse: que a autora nunca teve posse, que
a autora nunca carpiu, passou veneno, fez muro no imóvel; que sua avó
comprou o terreno do Sidnei e, com a aposentadoria, foi pagando por mês;
que a sua avó, quando terminou de pagar esse terreno, o deu ao informante,
mas só verbalmente, não foi passado para o papel; que, como estava
viajando, foi passando o tempo e não transferiu esse terreno para o seu
nome; que, no ano de 2000, tinha 11 (onze) anos; que ficou sabendo que esse
terreno foi escriturado em nome da Autora; que foi feito um “puxadinho” de
madeira, para lavar carros, mas que está parado; que não arrendaram para
terceiros; que a Autora não conversou com o informante, para que não
construíssem no local; que não tem certeza se foi feito algum documento
dessa negociação envolvendo os antigos proprietários e a sua avó; que a sua
avó é falecido já faz um tempo.
Por sua vez, Sidnei Garbusz afirmou: que comprou o imóvel do depoente foi a
D. Rosa; que não vendeu o imóvel para a Autora; que vendeu para a D.
Rosa; que quando a D. Rosa comprou esse imóvel, disse que o daria ao
Charlys; que o depoente não tinha nada com a Autora, só com a D. Rosa; que
Documento eletrônico VDA54348300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:48:36
Código de Controle do Documento: b58c839e-7d87-4efd-9253-fa5f481cb521

mora ao lado do lote que vendeu; que a Autora não tomou posse do terreno; ;
que a Autora não construiu no terreno; que a Autora não foi passar veneno
no imóvel que o Réu é quem tomava posse do imóvel; que vendeu para a Dr.
Rosa; que não ficava cuidando se a D. Rosa vendeu para outra pessoa; que
nunca viu a Autora mexer; que mora ali há quase 20 (vinte) anos; que a D.
Rosa era quem cuidava dono imóvel imóvel; que não conhece a pessoa de
Manoel Lopes de Lima; que passou um documento lá no cartório; que a D.
Rosa o pagou e o chamou no cartório, e o depoente foi lá; que não sabe para
quem passou; que foi no cartório com a D. Rosa, para quem vendeu o imóvel;
que conhece a Autora; que é filha da D. Rosa; que, no dia, a Autora não
estava presente; que foi com a D. Rosa; que não sabe a D. Rosa vendeu esse
terreno para terceiros.
[...]
A questão em discussão envolve a divergência entre uma abordagem que se
baseia na comprovação documental da posse, fundamentada no título de
propriedade, e outra que considera a posse fática do bem. Pode ser
classificada a posse do
como posse justa a afastar o pedido
réu/apelado
reivindicatório. Por via de oposta consequência, a posse do
não
réu/apelante
se mostra injusta, o que seria necessário ao reconhecimento do direito da
autora/apelante.
No caso em comento, das provas documentais juntadas e da oitiva das
, é possível observar que a parte autora é
testemunhas e do próprio réu
proprietária do imóvel sob matrícula 3.679 do CRI de Nova Cantu, conforme
escritura de compra e venda de mov. 1.5, porém, restou configurada a
situação de posse por parte do réu, ora apelado, já que demonstrou que o
terreno da apelante é contíguo com a sua propriedade, sendo utilizado como
servidão de passagem, bem como construiu um lava-car e uma casa simples
de alvenaria. Além disso, restou demonstrado que ao menos desde 2000, o
.
imóvel é utilizado, tanto por ele, quanto por sua família
Não é o caso, porém, de admitir configurada a usucapião, pois como dito na
sentença ora objurgada, eventual reconhecimento de usucapião dependerá
A propósito: [...]
de pretensão deduzida em ação própria.
" (fls. 254-259)

Do excerto transcrito, constata-se que o egrégio Tribunal
, após o exame
a quo
acurado dos autos, das provas documentais e testemunhais, concluiu pelo direito do agravado ao
reconhecimento da usucapião extraordinária sobre o bem em contenda, tendo em vista a
demonstração dos requisitos necessários.
A reforma do julgado, nos moldes em que ora postulada, demandaria o reexame do
acervo fático-probatório dos autos, providência inviável na instância especial, a teor do disposto
na Súmula 7 do STJ.
Quanto à divergência jurisprudencial, a incidência do óbice da Súmula 7 do STJ na
questão controversa apresentada é, por consequência, óbice também para a análise do apontado
dissídio, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea
do permissivo constitucional.
c
Nessa linha, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE
NEGOU
PROVIMENTO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA
DA
DEMANDANTE.
1. Para alterar a conclusão da Corte local no sentido de que não houve
comprovação acerca da impenhorabilidade da verba, seria necessário
promover o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência
vedada na via eleita, a teor do óbice da
Precedente.
Súmula 7/STJ.
2. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso
especial tanto pela alínea a quanto pela alínea c do inciso III do
da
art. 105
Constituição Federal. Precedentes.
Documento eletrônico VDA54348300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:48:36
Código de Controle do Documento: b58c839e-7d87-4efd-9253-fa5f481cb521

"
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 2.449.771/SP,
MARCO BUZZI,
, julgado em
DJe de
QUARTA TURMA
22/4/2024,
25/4/2024)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, 1.022 E 1.025
DO
PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA
CPC/2015.
FÍSICA. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO PELO TRIBUNAL ESTADUAL.
ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO
DESPROVIDO. (...)
4. É inviável também conhecer da alegada divergência interpretativa, pois a
incidência da Súmula 7 do STJ na questão controversa apresentada é, por
consequência, óbice para a análise do apontado dissídio, o que impede o
conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional.
5. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
Relator Ministro
AREsp n. 1.969.720/RS,
RAUL
, julgado em
DJe de
ARAÚJO, QUARTA TURMA
21/3/2022,
25/4/2022)

Além disso, para a caracterização da sugerida divergência jurisprudencial, não basta
a simples transcrição de ementas; devem ser mencionadas e expostas as circunstâncias que
identificam ou assemelham os casos confrontados, sob pena de não serem atendidos, como na
hipótese, os requisitos previstos nos arts. 1.029, § 1o, do
e do
§ 1o, do RISTJ.
CPC/2015
art. 255,
Diante do exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Com supedâneo no
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, majorar os
art. 85,
honorários advocatícios devidos ao procurador da parte agravada no importe de 10% sobre o
valor já arbitrado nas instâncias ordinárias, observados, se aplicáveis, os limites percentuais
previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da
gratuidade da justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54348300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:48:36
Código de Controle do Documento: b58c839e-7d87-4efd-9253-fa5f481cb521

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.039.430 / PR
Número Registro: 2025/0340538-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00012942120258160057 00014651720218160057 12942120258160057 14651720218160057
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INES SIMAO
ADVOGADOS : MARIÂNGELA CUNHA - PR018218
JOSÉ LUIZ GURGEL - PR006850
BRUNA DE CASSIA ALMEIDA - PR104794
AGRAVADO
: FERNANDO SANTOS SIMAO
ADVOGADO
: ALEX ANDRÉ DA SILVA - PR086223
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - REIVINDICAÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr.
Ministro Marco Buzzi.

Documento eletrônico VDA54621613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:10:15
Código de Controle do Documento: 04d2a973-1bfc-47b3-80c3-d8f428c35fa5

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54621613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:10:15
Código de Controle do Documento: 04d2a973-1bfc-47b3-80c3-d8f428c35fa5